Tribunal: TJMT
Processo: 1017896-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELDER ALVES RODRIGUES em virtude da decisão proferida na Ação de Guarda Compartilhada c/c Pensão Alimentícia, c/c Pedido de Alimentos Provisionais no 1001104-25.2021.8.11.0088, promovida em seu desfavor por H. M. R., representado por sua genitora DIANA MAGALHAES DA SILVA, com tramitação na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, em que foram arbitrados alimentos provisórios em R$ 1.580,00, mais metade das despesas extraordinárias.
Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que (i) não possui condições alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados no valor de R$ 1.580,00; (ii) possui renda de R$ 3.000 a R$ 3.500,00 não sendo esse valor fixo; (iii) é autônomo, trabalha com vendas de bolos e doces sob encomenda, que tem mês que as vendas são bem fracas; (iii) paga pensão pra outro filho Arthur de Oliveira Rodrigues; (iv) paga ao Agravado a importância de R$ 600,00, e o restante do salário, que é cerca de R$ 2.300,00, precisa utilizar para sustento próprio; (v) o valor que o agravante paga a título de pensão aos seus dois filhos é de R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00; (vi) ausência de provas de que seu rendimento é de R$ 15.000,00; (vii) o Recorrente trabalha no local que é um imóvel locado; (viii) o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores; (ix) a Genitora do Agravado é pessoa capaz, trabalhadora, servidora da prefeitura municipal de Aripuanã certamente possui condições de arcar com o sustento do filho também.
Pede a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, sejam reduzidos para R$ 600,00, mais metade das despesas extraordinárias necessárias. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de reduzir o montante fixado para o percentual de 30% do salário mínimo.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, neste instante concedo ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante afirma possuir rendimento mensal médio de R$ 3.500,00, e que possui outra família e filho, ao qual paga alimentos (ID 104471465).
É claro que não se está afastada a possibilidade de que possua outros rendimentos, mas neste instante inicial do procedimento, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.
Assim, nesta fase prefacial, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente arbitrar os alimentos no patamar de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, aproximadamente R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a fim de não inviabilizar o seu pagamento.
Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular tiver comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade da agravada alimentado.
Com essas considerações, CONCEDO EM PARTE A MEDIDA LIMINAR vindicada a fim de fixar os alimentos provisórios em favor da parte agravada em 80% do salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva.
= relatora em substituição legal =